Tribunal: TJMT
Processo: 1000452-52.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000452-52.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGADO), GERALDO BRUNO VICTOR CESAR RAFAEL MARTINS FELICIO - CPF: 026.080.971-38 (EMBARGANTE), RAFAEL MARTINS FELICIO - CPF: 297.933.867-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso para julgar improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de prisão preventiva posteriormente revogada, com absolvição do réu por prescrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão quanto às alegações de abuso na execução da prisão preventiva e à comprovação de que o embargante estava em serviço interno na data dos fatos; (ii) se existe contradição na fundamentação relativa ao dano moral, considerando a absolvição posterior; e (iii) se há obscuridade quanto à análise dos danos reflexos decorrentes da transferência do servidor após a prisão.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente todas as questões relevantes, destacando a inexistência de prova de excesso ou abuso no cumprimento do mandado de prisão e a irrelevância do álibi para fins de responsabilização civil, uma vez que a prisão preventiva baseou-se em indícios existentes no momento de sua decretação.

4. A posterior revogação da prisão preventiva e a absolvição por prescrição não configuram, por si sós, erro judiciário apto a ensejar reparação civil, quando a medida cautelar foi regularmente decretada com base em indícios de autoria e materialidade delitiva.

5. Sobre os danos reflexos decorrentes da transferência funcional, destaca-se que a movimentação de servidores públicos se insere no poder discricionário da Administração Pública e que, no caso, não houve demonstração de ilegalidade ou perseguição.

6. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

7. A jurisprudência do STJ e desta Corte confirma que embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando para rediscutir o mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
1. A inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no MS 21315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08/06/2016; STJ - AgRg no Ag 1418702/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1ª Turma, j. 05/11/2013; TJMT - ED 0010855-69.1999.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
GERALDO BRUNO VICTOR CESAR RAFAEL MARTINS FELÍCIO
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, “
para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus sucumbencial, ressalvando a suspensão da exigibilidade, em razão de eventual gratuidade concedida
”, uma vez que “
não havendo erro judiciário nem abuso de autoridade no cumprimento do mandado de prisão, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado
”.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, sustentando que não houve enfrentamento adequado das alegações de abuso na execução da prisão preventiva. Defende, ainda, que não foi considerada a informação de que, à época dos supostos atos criminosos, o embargante estava desempenhando funções em serviço interno, conforme comprovação nos autos.

Afirma, também, a existência de contradição na fundamentação relativa ao dano moral, sob o argumento de que foi absolvido por prescrição, sem condenação definitiva, enquanto a imposição da prisão preventiva lhe gerou prejuízos irreparáveis, desprovidos de qualquer justificativa legal.

Além disso, aduz que o
decisum
embargado apresenta obscuridade quanto à responsabilização pelos danos reflexos decorrentes da transferência do embargante para outra localidade após a prisão, destacando que tal deslocamento afetou, não apenas sua rotina pessoal e profissional, mas também sua reputação social e equilíbrio emocional.

Diante do exposto, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que, ao final, seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública Estadual (id. 262456259).

Contrarrazões apresentadas em id. 263398292.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Geraldo Bruno Victor Cesar Rafael Martins Felício contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, “
para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus sucumbencial, ressalvando a suspensão da exigibilidade, em razão de eventual gratuidade concedida
”, uma vez que “
não havendo erro judiciário nem abuso de autoridade no cumprimento do mandado de prisão, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado
”.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

É cediço que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

In casu
, o embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para julgar improcedente o pedido inicial de indenização por danos morais decorrentes de prisão preventiva posteriormente revogada.

Contudo, após acurada análise das razões recursais, verifico que os vícios apontados não se fazem presentes no julgado.

Primeiramente, quanto à alegada omissão referente ao não enfrentamento das alegações de abuso na execução da prisão preventiva, observo que o acórdão embargado foi expresso ao consignar que:

“(...) Quanto à forma de cumprimento do mandado, não há prova nos autos de qualquer excesso ou abuso por parte dos policiais. Ao contrário, conforme informações da autoridade policial (id. 237727662), foram observados todos os direitos constitucionais do autor, inclusive com acompanhamento por advogado desde o primeiro momento. (...)”.

No que tange à arguição de que não foi considerado o fato de o embargante estar em serviço interno na data e horário dos fatos, o acórdão também enfrentou expressamente a questão, asseverando que:

“(...) em que pese o autor alegue estar em serviço no dia dos fatos e embora relevante para sua defesa no processo criminal, não invalida a decisão que decretou sua prisão preventiva, pois esta se baseou em um conjunto de elementos indiciários existentes naquele momento processual (...)”.

Importante ressaltar que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela. Esta orientação se aplica, inclusive, à alegação concernente aos supostos danos reflexos decorrentes da remoção do embargante, matéria que, embora suscitada, não tem o condão de modificar o julgado, vez que a movimentação de servidores públicos se insere no poder discricionário da Administração Pública, não havendo nos autos elementos que demonstrem que tal ato administrativo tenha extrapolado os limites da legalidade ou se caracterizado como perseguição velada.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. (...)
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
(...)”. (STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p. 89 - destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTS. 535, II, 165 e 458 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem apreciou adequadamente todos os pontos necessários ao desate da lide, não havendo omissão que justifique anulação do julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. Impõe observar que o magistrado não está obrigado a debater todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que enfrente a questão principal dos autos, o que ocorreu no presente caso.
(...)”. (STJ - AgRg no Ag: 1418702 RS 2011/0145285-9, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 05/11/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2013 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento desta egrégia Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –- ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NOS FUNDAMENTOS DO ACORDÃO – INEXISTÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS. 1 - Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente na decisão embargada quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não sendo o caso, a rejeição se impõe. 2 – A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. Precedentes do STJ (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).
3 – A omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, cuja análise seria imprescindível para o convencimento do magistrado e deslinde da controvérsia. Não basta sustentar que o julgar não apreciou um ou outro ponto suscitado, posto que este não é obrigado a fazê-lo, desde que exponha seu convencimento, devidamente fundamentado, na conclusão do julgado
”. (TJMT, 0010855-69.1999.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024 - destaquei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. 1 - O recurso de embargos de declaração é cabível tão-somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais. Ausentes quaisquer dessas hipóteses de cabimento, o desprovimento dos aclaratórios é de rigor. 2 - “A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Embargos rejeitados” (STJ – Embargos de Declaração no REsp nº 218.528/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4ª Turma, julgado em 07/02/2002, DJ de 22/04/2002).
3 - O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
”
.
(TJMT, 0172896-13.2016.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018 - destaquei).

Por fim, no que concerne à alegada contradição sobre a fundamentação do dano moral, também não assiste razão ao embargante. O acórdão foi claro ao estabelecer que a posterior revogação da prisão preventiva e a absolvição por prescrição não configuram, por si sós, erro judiciário apto a ensejar reparação civil, sobretudo quando a medida cautelar foi regularmente decretada com base em indícios de autoria e materialidade delitiva.

O acórdão embargado também assentou que:

“(...) os dissabores e transtornos experimentados pelo autor, embora compreensíveis sob a ótica humana, constituem desdobramentos naturais do regular exercício do poder punitivo estatal, não configurando dano moral indenizável (...)”.

Verifica-se, portanto, que não há qualquer contradição na fundamentação da decisão embargada, destacando-se apenas que, embora se compreenda o aborrecimento experimentado pelo embargante, do ponto de vista jurídico, inexiste fundamento que justifique a responsabilização do ente estatal.

Desta forma, o que se verifica, na verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Sodalício:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”
(TJMT, N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025